Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720310-79.2021.8.07.0001 RECORRENTES: BONASA ALIMENTOS LTDA EM (RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDA: COSPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO COMERCIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CRÉDITO COMERCIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS APELANTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AVALISTAS. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. AVALISTAS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE PESSOAL. INDEPENDENTE DA DÍVIDA SOCIETÁRIA. 1. A concessão de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) está condicionada à relevância dos fundamentos do recurso e ao risco de grave lesão, circunstâncias inexistentes no caso em apreço 2. A sentença declarou a ilegitimidade passiva da ré BONASA ALIMENTOS S/A, pois, embora figure como a devedora principal no contrato que embasa o feito, a execução foi recebida unicamente em face dos coobrigados, não tendo interesse recursal para interpor recurso de apelação. 3. Impossível falar-se de ilegitimidade passiva dos réus, quando estes figuram como avalistas do contrato de crédito, o que lhes impõe o ônus de garantir o montante previsto na obrigação. Frisa-se que, neste caso, nem mesmo pode se invocar o benefício da ordem, uma vez que as obrigações do avalista e do avalizado são autônomas, assim como existe expressamente a responsabilidade solidaria no contrato. Precedentes TJDFT. 4. Responsabilidade pessoal. No presente caso, o avalista responde solidariamente, pessoalmente, independentemente de ser sócio ou não da pessoa jurídica. Ressalte-se a inexistência de novação ou pagamento comprovado no procedimento de recuperação judicial. 5.APELO INTERPOSTO POR BONASA ALIMENTOS LTDA, NÃO CONHECIDO. 6.APELO INTERPOSTO POR AMORIM FILHO E MYRIAN PINTO DE AMORIM CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, IMPROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 827 do Código Civil, e 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, alegando que em se tratando de responsabilidade subsidiária à discutida nos autos, acerca da garantia prestada, a dívida deve ser primeiramente imposta à devedora originária para, em segundo plano, atingir o patrimônio dos fiadores, reforçando não se tratar de responsabilidade solidária. Asseveram que o crédito excutido já está regularmente inscrito no quadro geral de credores o respectivo pagamento deverá seguir conforme a homologação do plano de Recuperação Judicial. Ponderam que haverá interesse de agir em face dos fiadores somente após a tentativa frustrada de satisfação do crédito em face da devedora principal. Acrescentam que o Juízo da Recuperação Judicial é o competente para analisar a execução de origem, decidir sobre a natureza e classificação dos créditos da Recuperação Judicial, bem como para dispor dos bens essenciais ao cumprimento do Plano, inclusive dos sócios garantidores; b) artigo 85 do CPC, sustentando que, em observância ao princípio da causalidade, a recorrida deve ser responsabilizada ao pagamento dos ônus da sucumbência. Invocam divergência jurisprudencial nos aspectos, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJSP e do TJMS a título de paradigmas. Requerem a concessão da gratuidade da justiça. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID Num. 34295951 - Pág. 31). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, parágrafo 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, com relação à indicada violação aos artigos 827 do Código Civil, e 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial REsp 1333349/SP (Tema 885), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 2/2/2015, concluiu que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O especial não merece seguimento também quanto ao alegado malferimento ao artigo 85 do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1879635/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome e dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017